Tribunal: STF
Processo: HC 85203
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-06
Data de publicação: 2009-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXPULSÃO. DISCRICIONARIEDADE. ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. FILHO BRASILEIRO NASCIDO EM PERÍODO POSTERIOR À PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
1.  A expulsão de estrangeiro é ato discricionário do Presidente da República, nos termos do artigo 66 da Lei n. 6.815/80, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão. 
2.  O nascimento de filho brasileiro após a prática da infração penal não constitui óbice à expulsão. 
3.  O artigo 72 da Lei n. 6.815/80 veda a interposição de pedido de reconsideração na hipótese dos autos. Não há, portanto, violação do contraditório e da ampla defesa, até porque essas garantias foram asseguradas no inquérito que precedeu ao decreto presidencial. 
 Ordem denegada.